Tribunal: TJBA
Processo: 8044815-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044815-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s): LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO, RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: GEREMIAS ALVES DOS SANTOS

Advogado(s): THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026 DO CPC.
REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
ao
ne
gar pro
vimento ao agravo interno
, interposto pel
a
embargante, manteve a
inversão do ônus da prova determinada em primeiro grau, em ação que discute vícios construtivos em imóvel.

A empresa alega omissão quanto
à ausência de demonstração da verossimilhança das alegações autorais, e ausência de comprovação da hipossuficiência do agravado que justifique a inversão do ônus da prova
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à
verossimilhança ou não das alegações
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso de integração voltados à correção dos vícios enumerados taxativamente no art. 1.022 do CPC, não servindo para reiterar o já decidido ou buscar novo julgamento da matéria.

4. Inexiste omissão no acórdão embargado, uma vez que o tema foi devidamente analisado, concluindo-se que
a prova sobre a adequação do serviço colocado no mercado recai sobre o fornecedor, segundo os termos da legislação (Código de Defesa do Consumidor) ou da jurisprudência (Súmula do STJ)
, não
prevalecendo a tese do embargante de
hipossuficiência do agravado, que justifique a inversão do ônus da prova
.

5. O
recorrente vem buscando, ao longo de todo os seus recursos interpostos, quais sejam, agravo de instrumento, agravo interno e, agora, embargos de declaração em agravo interno, furtar-se à comprovação dos fatos, ante a inversão do
onus probandi
, deferido. A repetição da mesma tese em todos os recursos utilizados, faz dessa lide um carrossel sem fim. Caráter procrastinatório evidente. Multa do art. 1.026 do CPC, na razão de 1% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da matéria, devendo ser rejeitados quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade no julgado"

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.